Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727957-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA ARAGAO, FERNANDA FRANCO CERQUEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o embargado sobre a petição ID 22334192, no prazo de 05 dias. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator